Tribunal: TJDFT
Processo: 0734207-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734207-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BILLALBA CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, AUTO POSTO LESTE-OESTE LTDA AGRAVADO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO LESTE-OESTE e outros contra decisão proferida pela 1a Vara Criminal de Brasília, nos autos da Ação de Sequestro, Processo no 0055628-58.2007.8.07.0001, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS – ASBACE. O agravante, após ser intimado nos termos do art. 10 do CPC, de que não cabe às Turmas Cíveis apreciar o recurso, requereu o redirecionamento do agravo para uma das Turmas Criminais. Ante o exposto, redistribua-se o presente recurso para uma das Turmas Criminais da Justiça do Distrito Federal, independentemente de preclusão. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator